Tribunal: TJMT
Processo: 1026284-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026284-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), DELIA RUBIA DA SILVA - CPF: 452.468.401-82 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS VINICIUS SILVERIO - CPF: 173.655.138-88 (ADVOGADO), VANUZA MARCON MATHEUS - CPF: 631.345.511-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REVISÃO DE CÁLCULOS DE URV. PERÍCIA REQUERIDA POR PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPOSIÇÃO AO MUNICÍPIO. DESCABIMENTO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão que, em sede de liquidação de sentença na Ação de Revisão de Cálculos de URV, impôs à municipalidade a obrigação de adiantar o pagamento dos honorários periciais fixados em R$ 700,00, apesar de a parte exequente ser beneficiária da justiça gratuita.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir se é legítima a imposição ao Município da responsabilidade pelo pagamento de honorários periciais em demanda proposta por parte beneficiária da gratuidade da justiça, especialmente quando a perícia é requerida pela exequente.

III. Razões de decidir
3. O art. 95, § 3o, II, do CPC/2015 prevê que, nos casos em que a parte requerente da prova técnica é beneficiária da gratuidade de justiça, o custo da perícia deve ser arcado com recursos públicos do ente federado responsável pela função jurisdicional.
4. A Constituição Federal não atribui aos Municípios a competência para prover assistência judiciária aos necessitados, o que torna indevida a transferência da responsabilidade financeira para o ente municipal.
5. Assim, o encargo deve recair sobre o Estado de Mato Grosso, responsável pelo custeio das despesas decorrentes da concessão da justiça gratuita.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“O custeio dos honorários periciais, em demandas em que a parte beneficiária da justiça gratuita requer produção de prova técnica, deve ser suportado pelo Estado-membro, nos termos do art. 95, § 3o, II, do CPC/2015, sendo indevida a atribuição desse ônus ao Município.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 95, § 3o, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MT, AgInst 1018620-89.2025.8.11.0000, relator Des. Márcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.8.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos da Liquidação de Sentença na Ação de Revisão de Cálculos de URV no 1016757-87.2016.8.11.0041, movido por DÉLIA RUBIA DA SILVA, determinou a nomeação de perito judicial para a realização de prova técnica, fixando os honorários periciais no valor de R$ 700,00, a serem adiantados pelo Município de Cuiabá, mesmo diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita à parte exequente.

Aduz o agravante que a responsabilidade pelo custeio da perícia, em caso de beneficiário da justiça gratuita, é do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o artigo 95, §3o, II, do Código de Processo Civil e a Resolução CNJ no 232/2016, a qual fixa o valor de R$ 300,00 para perícias judiciais dessa natureza.

Afirma que o valor fixado para os honorários periciais extrapola o teto previsto na mencionada resolução do Conselho Nacional de Justiça, não sendo justificada a elevação do valor para R$ 700,00 no caso concreto.

Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para afastar a responsabilidade do Município de Cuiabá pelo adiantamento dos honorários periciais ou, subsidiariamente, adequar o valor da perícia ao limite fixado pela Resolução CNJ no 232/2016.

O efeito suspensivo foi concedido (Id. 305495850).

Não houve contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (Id. 316677377)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra decisão que, nos autos da Liquidação de Sentença na Ação de Revisão de Cálculos de URV no 1016757-87.2016.8.11.0041, movido por DÉLIA RUBIA DA SILVA, determinou a nomeação de perito judicial para a realização de prova técnica, fixando os honorários periciais no valor de R$ 700,00, a serem adiantados pelo Município de Cuiabá, mesmo diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita à parte exequente.

Em breve síntese, extrai-se da ação originária que a perícia contábil foi pleiteada pela exequente/agravada, beneficiária da justiça gratuita, e em seguida deferida pelo Juízo
a quo
.

Assim sendo, a imposição da responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais ao Município de Cuiabá revela-se incompatível, devendo o encargo recair sobre o Estado de Mato Grosso – ente responsável pela atividade jurisdicional –, nos termos do art. 95, §3o, II, do CPC,
in verbis
:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

§ 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

[...]

II -
paga com recursos alocados no orçamento da União,
do Estado
ou do Distrito Federal
, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.”
(Destaquei)

Acerca do tema, esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, no voto de relatoria do Desembargador Márcio Vidal, já decidiu que a Constituição Federal, ao atribuir aos entes federados suas respectivas competências, não conferiu aos Municípios o dever de prover assistência judiciária aos necessitados, o que reforça a conclusão de que o ônus em comento deve recair, em regra, sobre o Estado, responsável pelo custeio das despesas processuais decorrentes da concessão da gratuidade da justiça. Veja-se:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO. ÔNUS DO ESTADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, fixou em seu desfavor a obrigação de arcar com honorários periciais no valor de R$ 1.500,00, em benefício de parte autora beneficiária da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da definição de responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais em processos nos quais a parte autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita, especialmente quando se trata de prova técnica em ação contra ente público.

III . Razões de decidir

3. A concessão da gratuidade de justiça atrai a incidência do art. 95, § 3o, II, do CPC/2015, que impõe ao ente federado responsável pela função jurisdicional – no caso, o Estado de Mato Grosso – o dever de custear a perícia realizada por profissional particular.

4. A ausência de previsão constitucional que atribua aos Municípios a incumbência pela assistência judiciária gratuita reforça a impossibilidade de imputação do referido encargo ao ente municipal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

‘1. O custeio dos honorários periciais, em processos nos quais a parte beneficiária da justiça gratuita postula contra ente público, compete ao Estado, nos termos do art. 95, § 3o, II, do CPC/2015.

2. É indevida a imputação de responsabilidade ao Município pelo pagamento dos honorários periciais, diante da inexistência de competência constitucional para prestação da assistência judiciária gratuita.’ [...].”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10186208920258110000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/08/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/08/2025)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá, para reformar a decisão agravada e afastar a obrigação imposta ao ente municipal de arcar com o pagamento dos honorários periciais arbitrados nos autos da ação de origem, reconhecendo que referido encargo deve ser suportado pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025